Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto por GEORGE LUIZ LEAO OLIVEIRA contra decisão que recebeu os embargos à execução do cheque e suspendeu a execução no 0724622-36.2024.8.07.0020, até o julgamento final dos embargos. Transcrevo a decisão agravada: “Trata-se de Embargos à Execução opostos por RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS em face de GEORGE LUIZ LEAO OLIVEIRA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0724622-36.2024.8.07.0020. O Embargante alega, em síntese, que os cheques no 001276 e no 001277, que embasam a execução, são nulos, pois foram emitidos pelo ex-síndico, Sr. Kleberth Batista da Silva Amorim, após a sua renúncia ao cargo, ocorrida em 14/06/2024 (ID. 225278842). Argumenta que o ex-síndico, durante e após sua gestão, emitiu cheques em nome do condomínio sem qualquer justificativa ou contraprestação, causando prejuízos vultosos ao Embargante. Destaca que os cheques não foram incluídos na prestação de contas do ex-síndico e que o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral não tinham conhecimento da situação até a renúncia do Sr. Kleberth. Informa que o condomínio enfrenta mais de 14 processos, entre execuções de cheques e ações de procedimento comum, relacionados aos cheques emitidos irregularmente, totalizando a quantia de R$ 4.610.497,32. Menciona que o ex-síndico confessou as irregularidades aos ex-conselheiros fiscais e à então subsíndica da época, e que está sendo investigado pela polícia por fraude (IP no 0715310-36.2024.8.07.0020 e IP no 0745270-94.2024.8.07.0001). Aduz, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, defendendo que a competência seria da Vara Cível do Guará, em razão da praça do cheque (art. 53, III, "b" e "d", do CPC) e da conexão com outros processos em trâmite naquele juízo (art. 55 do CPC). No mérito, sustenta a nulidade dos títulos executados, com base nos seguintes fundamentos: Ilegitimidade na emissão dos cheques: o ex-síndico emitiu os cheques após sua renúncia, não possuindo mais poderes de representação do condomínio. Fraude e ausência de causa jurídica: os cheques foram emitidos sem qualquer justificativa, vínculo contratual ou contraprestação ao condomínio, caracterizando fraude. Falta de aprovação em Assembleia e Conselho Fiscal: os cheques e despesas correlatas não foram submetidos à aprovação do Conselho Fiscal ou da Assembleia Geral do condomínio. Ausência de liquidez e certeza do título: o valor representado pelos cheques depende de prévia liquidação judicial, e não há prova de qualquer vínculo jurídico entre o Embargante e o Embargado. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a execução, alegando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ao patrimônio do condomínio. Pugna, ao final, pelo acolhimento das preliminares de incompetência territorial e conexão, e, no mérito, pela declaração de nulidade dos títulos executados, com a consequente extinção da execução. É o relatório. Decido. Da Tutela de Urgência O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, prima facie, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada. A probabilidade do direito do Embargante reside, fundamentalmente, na alegação de que os cheques que embasam a execução foram emitidos pelo ex-síndico após a sua renúncia ao cargo, o que, em tese, configuraria a ausência de legitimidade para a prática do ato. Com efeito, o documento de (ID 218239549 dos autos principais 0724622-36.2024.8.07.0020) demonstra que os cheques no 001276 e no 001277 foram emitidos em 20/06/2024 e 20/07/2024, respectivamente. Por sua vez, o documento de renúncia do ex-síndico (ID. 225278842) comprova que a renúncia ocorreu em 14/06/2024. Assim, em sede de cognição sumária, há indícios de que os cheques foram emitidos por quem, a priori, não detinha mais poderes de representação do condomínio, o que pode comprometer a validade dos títulos. Ademais, as alegações de fraude, ausência de causa jurídica, falta de aprovação em Assembleia e Conselho Fiscal, e ausência de liquidez e certeza do título, embora demandem dilação probatória, reforçam a probabilidade do direito do Embargante, conferindo verossimilhança às suas alegações. O perigo de dano, por sua vez, decorre da possibilidade de prosseguimento da execução, com a realização de atos constritivos sobre o patrimônio do condomínio, o que poderia acarretar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Conforme relatado pelo Embargante, o condomínio enfrenta mais de 14 processos, entre execuções de cheques e ações de procedimento comum, relacionados aos cheques emitidos irregularmente pelo ex-síndico, totalizando a expressiva quantia de R$ 4.610.497,32. A continuidade da presente execução, somada às demais ações em curso, poderia comprometer a saúde financeira do condomínio, inviabilizando o pagamento de suas despesas ordinárias e a manutenção de suas atividades essenciais, em prejuízo de toda a coletividade de condôminos. Importante destacar que, em casos excepcionais, a jurisprudência tem admitido a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, como ocorre no presente caso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Ainda que excepcionalmente se admita a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo, não é possível deferir o pedido quando não evidenciada a probabilidade do direito alegado (CPC 919 § 1o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1954641, 0737007-76.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. No caso, os fatos alegados pelo agravante necessitam de dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão da execução. Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, não há que se falar em reforma da decisão agravada que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1764528, 0716125-30.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 11/10/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISTOS DO § 1° DO ARTIGO 739-A DO CPC DE 1973. SEGURANÇA DO JUÍZO. RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 919 do vigente CPC), “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” 2. É possível a suspensão da execução sem a garantia do juízo, se for relevante a fundamentação apresentação pela parte embargante. 3. Aordem de preferência estabelecida no artigo 655 do CPC de 1973 (art. 835 do vigente CPC) não constitui parâmetro absoluto ou único a ser seguido para definir qual bem será penhorado. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 955220, 20160020072545AGI, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016.). Ademais, em caso análogo (processo no 0740449-47.2024.8.07.0001), envolvendo o mesmo condomínio e cheques emitidos pelo mesmo ex-síndico, foi deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da probabilidade do direito e do perigo de dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO aos presentes Embargos à Execução e, consequentemente, SUSPENDER a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0724622-36.2024.8.07.0020, até o julgamento final destes embargos. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução 0724622-36.2024.8.07.0020. Intime(m)-se o(a)(s) Embargado(a)(s), por meio de seu(s) advogado(s), para impugnar, em 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Argumenta a parte Agravante que a decisão interlocutória concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução sem a exigência de garantia, o que contraria o art. 919, §1o do Código de Processo Civil (CPC). Aduz, por fim, que os cheques possuem as características legais de certeza, liquidez e exigibilidade, portanto, passíveis de execução. Requer, em antecipação da tutela recursal, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo dos embargos opostos e o consequente prosseguimento do feito. No mérito, a confirmação da decisão. Preparo ao id 69779509. É a suma do necessário. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A jurisprudência tem reconhecido que, em situações excepcionais, é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a exigência de garantia, desde que estejam presentes os requisitos da tutela provisória, conforme previsto no art. 919, §1o, do CPC. O caso em questão apresenta peculiaridades que justificam a manutenção da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo. A decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução considerou a necessidade de uma análise mais aprofundada das questões levantadas pela parte embargante, o que reforça a importância de se evitar a continuidade da execução até o julgamento final dos embargos. A suspensão da execução, nesse contexto, visa prevenir danos irreparáveis ou de difícil reparação, garantindo que a parte embargante não seja prejudicada enquanto se discute a validade dos cheques apresentados como título executivo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator